Tribunal: TJBA
Processo: 0001289-86.2010.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001289-86.2010.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Valdomiro Fernandes de Jesus e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO MAGALHAES FARIAS

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO MAGALHAES FARIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). APELO DO MUNICÍPIO E RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Ilhéus e Recurso Adesivo interposto por Valdomiro Fernandes de Jesus em face da sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente municipal ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referentes ao período de vínculo contratual declarado nulo (01/03/2005 a 30/06/2008), por ausência de prévia aprovação em concurso público. O Apelante principal alega erro de julgamento na fundamentação da sentença ao mencionar o direito a férias e décimo terceiro salário, verbas não aplicáveis a contratos nulos. O Recorrente adesivo, por sua vez, pugna pela reforma da sentença para que a condenação abranja expressamente o pagamento de férias e décimo terceiro salário, alegando contradição entre a fundamentação e o dispositivo do julgado.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas submetidas a esta instância recursal consistem em verificar:

a) A correta extensão dos efeitos jurídicos de contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, especificamente no que tange ao direito a férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário;

b) A existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença recorrida, que mencionou o direito a férias e décimo terceiro em sua fundamentação, mas condenou o Município apenas ao pagamento do FGTS em seu dispositivo;

c) O acerto da decisão de primeiro grau ao limitar a condenação ao recolhimento dos depósitos de FGTS, em conformidade com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

A contratação de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público é nula de pleno direito, nos termos do artigo 37, inciso II e § 2º, da Constituição Federal. Tal nulidade, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 308 de Repercussão Geral (RE 705.140), não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação ao contratado, exceto o direito à percepção dos salários correspondentes ao período efetivamente trabalhado e, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A tese fixada no Tema 551 do STF (RE 1.066.677), que admite o pagamento de décimo terceiro salário e férias em casos de comprovado desvirtuamento da contratação temporária, aplica-se a situações em que o contrato, inicialmente válido com base no artigo 37, inciso IX, da Constituição, torna-se irregular devido a sucessivas e reiteradas prorrogações. Essa hipótese não se confunde com a dos autos, que trata de uma contratação originariamente nula por ofensa direta à regra do concurso público (art. 37, inciso II, CF), atraindo a incidência exclusiva do Tema 308.

A sentença recorrida, embora tenha discorrido sobre diferentes teses em sua fundamentação, concluiu acertadamente em seu dispositivo ao aplicar a regra específica para contratos nulos por ausência de concurso, condenando o ente público apenas ao pagamento do FGTS. Não há contradição a ser sanada, mas sim o exercício de distinção (distinguishing) entre os precedentes aplicáveis, prevalecendo a parte dispositiva do julgado, que se alinha perfeitamente à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal para o caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de Apelação e Adesivo conhecidos e não providos. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento: "1. A contratação de servidor pela Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público, configura ato nulo que não gera quaisquer direitos da relação de trabalho, à exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao recolhimento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme tese firmada pelo STF no Tema 308 de Repercussão Geral. 2. A possibilidade de pagamento de férias e décimo terceiro salário, prevista no Tema 551 do STF, restringe-se aos casos de desvirtuamento de contratação temporária inicialmente válida (art. 37, IX, CF) e não se aplica aos vínculos nulos desde a origem por violação à regra do concurso público (art. 37, II, CF)."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, II, IX e § 2º. Lei nº 8.036/1990, art. 19-A. Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 86.

Precedentes do STF citados: Tema 191 (RE 596.478), Tema 308 (RE 705.140), Tema 551 (RE 1.066.677) e Tema 916 (RE 765.320).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001289-86.2010.8.05.0103
, em que figuram, como apelante, Valdomiro Fernandes de Jesus e outros, e, como apelado, MUNICIPIO DE ILHEUS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Ilhéus, e em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Adesivo interposto por Valdomiro Fernandes de Jesus,
nos termos do voto do relator.